Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-73.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0701374-73.2021.8.07.0011 AGRAVANTE: ISABELLA DE CARVALHO CANDIDO AGRAVADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 48788468, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de ID 50694301 e ID 50694303, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do CPC e endereçado às Cortes Superiores de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte agravante sejam feitas em nome dos advogados Saulo Munhoz, OAB/ DF 51.033, Thyago Mendes, OAB/DF 64.705 e Amanda Ponte, OAB/DF 64.433, conforme requerido em ID. 50694304. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029